Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710726-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA TEREZA DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Josefa Tereza da Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que intimou a agravante para se manifestar quanto ao seu interesse processual (proc. no 0703265-47.2021.8.07.0006, ID no 88017752). 2. Esclarece que exercia a curatela da sua irmã, Maria Tereza da Silva, falecida em 22/2/2021, a qual não teria deixado outros herdeiros, pois não tinha filhos, os pais também já faleceram e a agravante seria a sua única irmã. 3. Informa que o seu pai, Izidio Roberto da Silva, faleceu em 8/11/1967 e a mãe, Tereza Mariana da Silva, quando a agravante tinha 4 (quatro) anos de idade, mas o óbito não foi registrado. Narra que o sepultamento ocorreu de maneira informal, no quintal da casa onde moravam, no interior do estado de Pernambuco (cidade de Altinho, município de São Caetano). 4. Afirma que a única documentação que comprovaria o falecimento da sua mãe é a informação constante na certidão de nascimento da irmã, Maria Tereza da Silva, quando tinha 23 anos de idade, pois no documento constou que naquela data a mãe já era falecida (ID no 87996095). 5. Informa que não há outros documentos que atestem o óbito da sua mãe, mas aqueles juntados ao processo originário já seriam suficientes para comprovar que, de fato, é a única herdeira da sua irmã, motivo pelo qual deve ser autorizada a levantar os valores por ela deixados em conta bancária, mediante a expedição do correspondente alvará. 6. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para determinar o regular processamento da demanda originária, considerando que os documentos apresentados seriam suficientes para demonstrar o óbito da mãe da agravante e, no mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 24824631 e no 24824632). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 11. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 12. No caso, todavia, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária (pedido de alvará) e que o descumprimento conduzirá à extinção do processo, a identificação do perigo de dano grave, de difícil reparação autoriza o processamento do recurso. 13. A decisão recorrida ponderou, adequadamente, que para atender à pretensão da autora, ora agravante, é imprescindível demonstrar que é única a ser contemplada na ordem de vocação hereditária. Para que isso ocorra, deveria comprovar que a falecida (sua irmã) não deixou herdeiros e os pais também são falecidos. 14. A agravante informa que exercia a curatela da falecida, a qual não deixou filhos, conforme consta na certidão de óbito (ID no 86547374). Do mesmo modo, não deixou dependentes habilitados perante o órgão previdenciário responsável, nos termos da declaração de ID no 86547377. O óbito do seu pai foi demonstrado mediante a juntada da respectiva certidão (ID no 87996096). 15. Quanto ao falecimento da mãe, Tereza Mariana da Silva, declara que ocorreu quando tinha 4 (quatro) anos de idade e o sepultamento foi realizado informalmente, nos fundos da casa onde moravam, situada na cidade de Altinho, interior do estado de Pernambuco. 16. Para corroborar essa assertiva, apresentou a certidão de nascimento da sua irmã, lavrada quando já tinha 23 anos de idade no município de São Caetano/PE, em 17 de março de 1961 (ID no 87996095, págs. 1). 17. São várias as realidades existentes em nosso país, onde muitas vezes o simples registro de nascimento ou a comunicação do óbito torna-se uma tarefa complexa e quase intransponível, seja pela distância entre a área rural e a urbana, dificuldades no transporte ou até mesmo a falta de conhecimentos básicos. 18. Pelos relatos fáticos apresentados na demanda originária depreende-se que, provavelmente, era uma dessas situações vivenciadas pela família da agravante à época. A decisão está correta ao consignar que o óbito se comprova com a certidão, porém, é necessário analisar cada caso concreto para que questões formais não prejudiquem ou se tornem obstáculos à consecução do direito. 19. A agravante demonstrou, mediante a juntada de documentos, que a sua irmã, falecida em 22/2/2021 não deixou filhos, tampouco dependentes previdenciários habilitados. Do mesmo modo, não há registro de testamento (ID no 87996097). 20. Apesar de não ter apresentado a certidão de óbito da sua mãe, há elementos que conduzem à plausibilidade das declarações prestadas, a exemplo da informação de que já era falecida na ocasião em que a sua irmã foi registrada, isso quando já tinha 23 anos de idade, o que também corrobora as dificuldades enfrentadas pela família ao realizar os registros de nascimento e óbito na região em que moravam. 21. O art. 375 do CPC autoriza expressamente o Magistrado a aplicar “as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”. 22. Nesse aspecto, torna-se desproporcional exigir a apresentação da certidão de óbito da mãe da requerente diante dos demais elementos que integram a demanda originária, devendo prevalecer a boa-fé objetiva da agravante, ao declarar que o falecimento ocorreu há anos e não dispõe da correspondente certidão. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1124612, 07065871720178070006, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no PJe: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. 24. A pretensão da agravante, ao final, é ser autorizada a levantar os valores deixados pela sua irmã nas contas bancárias das quais era titular. Logo, a medida é reversível, pois caso algum outro herdeiro seja prejudicado, há mecanismos processuais adequados para repará-lo. DISPOSITIVO 25. Defiro a antecipação de tutela recursal para que a demanda originária siga o curso regular, excepcionalmente, sem a juntada a certidão de óbito, considerando que há elementos suficientes para demonstrar o falecimento da mãe da agravante, Tereza Mariana da Silva (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 26. Como consequência, caso estejam cumpridos todos os demais requisitos necessários, cuja análise competirá ao douto Juízo de origem, autorizo a expedição do correspondente alvará para que a agravante levante os valores deixados pela sua irmã, Maria Tereza da Silva, nas contas bancárias das quais era titular. 27. Comunique-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, com cópia desta decisão para possibilitar o cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Expedido o alvará em favor da agravante, roga-se que seja comunicado a este Relator. 29. Operada a preclusão, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO